Tribunal: STF
Processo: RHC 216349
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tribunal do júri. Nulidade. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA IN CASU. MERA CITAÇÃO À OBRA LITERÁRIA. DIREITO DE AUTODEFESA EXERCIDO EM PLENÁRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MINORANTE. PATAMAR MÍNIMO SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O WRIT. NO MAIS, SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade ou nulidade, na medida em que o silêncio do acusado não foi efetivamente utilizado em seu desfavor, seja pela ausência de demonstração concreta de prejuízo, pois o agravante exerceu sua autodefesa em Plenário, apesar de ter se utilizado do direito constitucional de permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial preliminar, seja porque a simples menção em Plenário pelo d. membro do Parquet de citação literária ("A lógica das provas em matéria criminal, de Nicola Framarino del Malatesta" - fl. 63) não configura argumento de autoridade. 



    III - Com efeito, "Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)" (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016). 



    IV - De qualquer forma, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    V - Acerca da minorante do art. 121, § 1º, do Código Penal reconhecida pelo Conselho de Sentença, seu patamar foi devidamente justificado, tendo em vista a reduzida relevância social e moral dos motivos que levaram o ora agravante à pratica delitiva. 



    VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, III, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 728.160, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o acordão do Superior Tribunal de Justiça não anulou as provas ilícitas em decorrência da violação ao direito ao silêncio em Sessão Plenária, pois utilizado em prejuízo do paciente, estando em contrariedade com o inc. II do art. 478 do CPP. E ainda, subsidiariamente, deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal em seu patamar máximo, mesmo sem fundamentos idôneos para tanto.”



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    8. Ademais, eventual acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento de nulidade, tendo como base a inobservância do direito ao silêncio, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    No caso concreto, como já decido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade ou nulidade, na medida em que o silêncio do acusado não foi efetivamente utilizado em seu desfavor, seja pela ausência de demonstração concreta de prejuízo, pois o agravante exerceu sua autodefesa em Plenário, apesar de ter se utilizado do direito constitucional de permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial preliminar, seja porque a simples menção em Plenário pelo d. membro do Parquet de citação literária ("A lógica das provas em matéria criminal, de Nicola Framarino del Malatesta" - fl. 63) não configura argumento de autoridade. 



    Com efeito, "Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)" (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016).



    De qualquer forma, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    [...]”. 



    10.  E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Ainda: “[o] Juiz, ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto. Ordem denegada (HC n. 93.242, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008)” (RHC 203.052, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator